Tribunal: TJDFT
Processo: 0039424-89.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039424-89.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: ALCENOR FRANCISCO PINTO, ARNOLDO STALDER, MARTHA ELZI PUGA BRUNO, OTÁLIO PIRES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. PARÂMETROS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. A preclusão e a coisa julgada são institutos que impedem a recidiva intermitente sobre a mesma questão, como forma de assegurar a regular marcha processual e a segurança jurídica, o que enseja a impossibilidade de acolhimento de questões objeto de decisão que examinou Agravo de Instrumento com trânsito em julgado. A alegação genérica de erro, sem a indicação dos vícios contidos nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, não é suficiente para impugnar a planilha de débitos apresentada pelo órgão auxiliar do Juízo, que goza da presunção de legalidade, veracidade e rigor técnico, salvo prova em contrário. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 156 e 465, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a realização de perícia técnica no presente caso seria de grande utilidade, não ensejando qualquer prejuízo para o ora recorrido, ao tempo em que garantiria, às partes, os cálculos realizados de forma precisa e correta; e b) artigos 494, inciso I, 502, 503, e 524, § 1o, todos do CPC, ao argumento de que os parâmetros de cálculos fixados pelo juízo a quo no cumprimento de sentença se mostram divergentes dos previstos no título exequendo, acarretando violação à coisa julgada e enriquecimento ilícito ao recorrido em face dos cálculos excessivos. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 156, 465, 494, inciso I, 502, 503, e 524, § 1o, todos do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “O apelante defende a ocorrência de excesso de execução, ao argumento de que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial padecem de incorreção, visto que divorciados da cifra apurada por seu assistente técnico. Todavia, verifica-se que os valores reportados pela Contadoria Judicial guardam similitude com os parâmetros delineados nas determinações judiciais proferidas na demanda originária, especificando de maneira expressa o índice de correção monetária utilizado, inclusive com descrição dos expurgos inflacionários computados e os juros moratórios devidos no período correspondente incidente apenas sobre o valor principal do débito. Assim, quanto às alegações de desacerto na incidência do índice de correção monetária e dos juros moratórios, o recurso não merece prosperar. Na realidade, mostra-se inviável a reabertura de nova discussão sobre os parâmetros do cálculo, uma vez que, conforme alhures exposto, configura matéria preclusa (...). Dessa forma, a alegação de quais deveriam ser os parâmetros dos cálculos não merece prosperar, tendo em vista que a questão definida no Agravo de Instrumento já transitou em julgado em 11/06/2018 (ID 7837577 – pág. 21) e a preclusão impede a rediscussão de matéria para assegurar o regular desenvolvimento do processo (...). Por outro lado, a impugnação ofertada pelo Banco executado, pautada pela generalidade, não contém fundamentos concretos ou objetivos hábeis a descredenciar tecnicamente os cálculos da Contadoria. Com efeito, o Banco executado alega que a Contadoria Judicial não considerou saques realizados nas contas poupança dos autores, o que teria elevado o valor da condenação. No entanto, não traz aos autos nenhum documento capaz de demonstrar a existência dos mencionados saques, nem apresenta planilha de cálculos que indique quais os valores devem ser considerados no cumprimento de sentença, indicando os eventuais saques ocorridos nas contas poupança. Registre-se, por oportuno, que a impugnação realizada pelo Banco executado na instância de origem (ID 12778434) limitou-se a alegar que o valor devido era de R$9.095,53, apresentando memória de cálculos dos valores depositados em conta poupança de apenas uma das autoras, MARTHA ELZI PUGA BRUNO (ID 12778435), olvidando-se dos demais autores, que também buscam o recebimento de seus créditos na presente demanda. Assim, as alegações do executado são totalmente desprovidas de lastro probatório e de coerência com a própria realidade da demanda” (ID 13722338). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027